Tribunal: TJDFT
Processo: 0741477-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741477-55.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: REACH PLUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA AGRAVADO: OSMAR LOPES GOMES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por REACH PLAUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido formulado no ID no 58102722, p. 1, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO BATISTA ARAÚJO, OAB/DF 44.700. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004